Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-50.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000460-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GLENIO HENRIQUE SANTOS PACHECO - CPF: 004.386.521-69 (AGRAVADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

REMIÇÃO
PELO ESTUDO À DISTÂNCIA
–

CONCESSÃO
DA BENESSE
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

–
PROCEDÊNCIA

–
1.

NECESSIDADE DE CONVÊNIO

ENTRE A ENTIDADE EDUCACIONAL E
A UNIDADE PRISIONAL – PRECEDENTE DO STJ –
2.
NÃO
FORAM
PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 4º, RESOLUÇÃO 391/2021, DO CNJ, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -
AGRAVO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a remição de pena em virtude de estudo à distância demanda, entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal, na Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na Resolução n. 391, de 2021: (a) comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da Lei de Execução Penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais; e (b) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional”
(
AgRg
no
AREsp
nº 2.315.491/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/06/2023).
No presente caso, verifica-se que a entidade educacional Centro de Educação Profissional – CENED não atende aos referidos requisitos, posto que não apresent
ou
credenciamento no projeto político-pedagógico da Unidade Prisional de Alto Araguaia.

2
. A documentação apresentada
pelo agravante
não satisfaz todos os requisitos previstos no artigo 4º,
da Resolução 391/2021, do CNJ,
exigidos para a concessão do benefício,
de modo que
deve ser reformada a decisão do juízo de origem, a fim de que sejam desconsiderados os

dias declarados remidos por estudo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
pelo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0002009
-
19
.
2005
.
8
.
11
.
0020
,
que
deferiu o pedido de remi
ção de 15 (quinze) dias,
diante
da apresentação
do certificado de conclusão de curso, emitido pelo Centro de Educação Profissional – CENED.

Em suas razões, o
Ministério Público postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que
não foram observados os requisitos ne
cessários

(
autorização ou convênio
com o poder público para exercício de atividades educa
tivas dentro do sistema prisional

e fiscalização
acerca do tempo de estudo
)
para a concessão da benesse.

Em contrarrazões,
o
agravante

requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

O magistrado singular, de forma tácita, manteve
o
decisum
inve
ctivado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. REMIÇÃO PELO ENSINO A DISTÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA À UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agrava
do

GLÊNIO HENRIQUE SANTOS PACHECO
cumpre pena que totaliza
1
2
(
doze
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão,

pel
a prática do

crime de
extorsão mediante sequestro
.

No processo de execução penal
,
o agravado postul
ou a remissão por
estudo,
pela conclusão do curso de Segurança do Trabalho, Higie
ne e Ergonomia,

de 180 (cento e oitenta) horas de duração
, perfazendo, assim,
15 (quinze) dias a serem remidos
.

Por sua vez, o magistrado singular
deferiu o pedido
,
na forma
requerida.

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso, sustentando que

não foram observados os requisitos necessários (autorização ou convênio com o poder público para exercício de atividades educativas dentro do sistema prisional e fiscalização acerca do tempo de estudo) para a concessão da benesse.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

O
artigo 126 e seus
parágrafos
,

da Lei de Execução Penal
, autorizam
aos apenados a remição
da
pena
pelo desempenho
no trabalho ou estudo, inclusive, com
atividades desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância
, desde que certificad
os
pelas autoridades educacionais
competentes dos cursos frequentados
(§ 2º).

O
Conselho Nacional de Justiça
, por meio da
Resolução 391/2021
,
estabelece que as atividades aptas a gerar a remição pelo ensino
à
distância, devem estar “
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim
”
.

A propósito, veja-se a redação do
art. 2º, parágrafo único,
inciso
II
, da
Resolução 391/2021
:

“
Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não escolares e a leitura de obras literárias.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

(...)

II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva,
de capacitação profissional
, de saúde, dentre outras, de participação voluntária,
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim
.
”

Nesse sentido
,
o Superior Tribunal de Justiça
possui
o entendimento de que

“
a remição de pena em virtude de estudo à distância demanda, entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal
, na Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, bem como
na Resolução n. 391, de 2021: (a) comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da Lei de Execução Penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais; e (b) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional
”
(
AgRg
no
AREsp
nº 2.315.491/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/06/2023).

In
casu
,

verifica-se que
a entidade educacional
Centro de Educação Profissional – CENED

não atende aos referidos requisitos, posto que, como
bem saliento
u o douto Procurador de Justiça,
não apre
senta credenciamento no projeto político-pedagógico da Unidade Prisional de Alto Ara
guaia
.

Não
bastasse
isso
,
o artigo 4º
,

Resolução 391/2021
, do CNJ,
estabelece os
requisitos para a remição pela
participação em práticas sociais educativas não-escolares
,
quais sejam
:

“
Art. 4
º
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:

I –
especificação
da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;

II –
indicação
de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;

III – objetivos propostos;

IV –
referenciais
teóricos e metodológicos a serem observados;

V –
carga
horária a ser ministrada e conteúdo programático;

VI –
forma
de realização dos registros de frequência
; e

VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.
”

Observa-se que, embora o
agravado tenha
juntado
aos autos o certificado de conclusão do curso de Segurança do Trabalho, Higiene e Ergonomia
,
não rest
aram
comprovado
s

os
requisitos
estipulados no artigo supracitado,
em especial:

indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas
(II);

referenciais teóricos e metodológicos a serem observados
(IV)
;
conteúdo programático
(V)
e
;
forma de realização dos registros de frequência
(VI)
.

Desta forma
,
como a documentação apresentad
a
não sati
sfaz
todos os requisitos exigidos para a concessão do benefício
, deve ser reformada a decisão do
juízo de origem
, a fim de que sejam desconsiderados os
15 (quinze)
dias
declarados remidos por estudo.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo
em execução penal interposto
pelo Ministério Público
,
para determinar
que sejam desconsiderados os 15 (quinze)
dias
declarados remidos por estudo, referentes
ao curso de Segurança do Trabalho, Higiene e Ergonomia, por não
estarem presentes os requisitos necessários, devendo o
juízo
a quo
proceder a atualização do cálculo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024